Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1025. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução. 1.1. De acordo com os embargos declaratórios, o embargante requer exclusivamente o prequestionamento de dispositivos elencados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar a necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 3.1. Nesse sentido, tendo em vista o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e expressa previsão legal, faz-se possível o prequestionamento via embargos de declaração.
4. O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos de nulidade do título executivo extrajudicial, excesso de execução e inclusão de corresponsáveis solidários no polo passivo. 4.1. No caso, o acórdão foi claro e abrangeu, de forma expressa e assertiva, todos os assuntos alegados pelo agravante, abordando e enfrentando diretamente a matéria dos embargos à execução.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do afastamento da invalidade do título executivo. 5.1. Tendo em vista a careza com a qual foi posta nesta instância e devidamente apreciada por esta Corte de Justiça a tese defendida pela parte, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025, caput.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/10/2013.